Tribunal: CARF
Processo: 10425.000318/2010-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10425.000318/2010-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.364 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de julho de 2020
Recorrente
JORDÃO PEREIRA DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
SIMPLES.
REJEIÇÃO
DA
OPÇÃO.
REGULARIZAÇÃO
EXTEMPORÂNEA
DOS
DÉBITOS
MOTIVADORES
DO
INDEFERIMENTO. VALIDADE
Correta a rejeição da opção pelo Simples Nacional quando comprovado que os
débitos geradores do indeferimento foram regularizados após o prazo
normativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Por bem expressar os fatos ocorridos até o momento processual anterior ao do
julgamento da Manifestação de Inconformidade contra a exclusão do Simples, transcrevo e adoto
o relatório produzido pela DRJ/POA:
Trata-se de impugnação ao indeferimento de opção pelo Simples Nacional no
ano-calendário 2010, em virtude da existência de débitos não suspensos de natureza
não previdenciária (IRPJ e Cofins). O contribuinte contestou o indeferimento sob a
alegação, em síntese, " (..) que foi efetuado o parcelamento dos débitos no dia
26/1/2010, para que a empresa pudesse ingressar no Regime Especial , no prazo legal,
mostrado através das cópias do pedido de parcelamento e do referido pagamento da
primeira parcela ...".
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10425.000318/2010-33
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.364 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10425.000318/2010-33

O contribuinte anexa recibo da confirmação da negociação do parcelamento do
IRPJ e da Cofins. O pagamento das primeiras parcelas foi realizado no dia 29/1/2010.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Campina Grande (DRF/Campina
Grande) informa que a negociação do parcelamento foi cancelada em virtude da
intempestividade do pagamento da primeira parcela de cada tributo.
A lide se resume a identificar se as pendências foram regularizadas
tempestivamente.
A manifestação de inconformidade foi indeferida pela DRJ/POA, conforme
acórdão n. 11-37.104, de 29 de maio de 2012 (e-fl. 35), que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE - SIMPLES
Ano-calendário: 2010
INDEFERIMENTO DA OPÇÃO. REGULARIZAÇÃO DOS DÉBITOS
MOTIVADORES APÓS O PRAZO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA DA
IMPUGNAÇÃO.
É improcedente a impugnação quando a regularização dos débitos geradores do
indeferimento da opção pelo Simples Nacional é realizada após o prazo legal.
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 46), no qual
apresenta os fundamentos a seguir expostos:
1- A empresa ora recorrente fez a opção pelo Simples Nacional no tempo hábil, onde
foi constatado que havia os débitos conforme consta nas fls. 36 do Acórdão 11-
37.104 - 5a Turma da DRJ/REC;
2- Foram efetuados os pagamentos dos valores cobrados no dia 29/01/2010,
conforme cópia dos DARF'S já apresentados no processo 10425.000318/2010-
33, e não tínhamos conhecimento de que o pagamento do referido DARF tinha
que ser efetuado até o segundo dia útil da data de confirmação do
parcelamento, uma vez que, quando solicitamos o parcelamento o DARF para
pagamento, este saiu com vencimento para o último dia útil do mês, motivo
pelo qual não temos culpa do pagamento fora do prazo legal, uma vez que o
próprio sistema da Receita Federal nos induziu ao erro. Desta forma o DARF
em questão deveria ter sido emitido com data de vencimento de acordo com o
que reza no art. 3o da Instrução Normativa/SRF n.° 557 de 11 de agosto de
2005, evitando-se desta forma o induzimento do contribuinte ao erro.
3- No entanto, pedimos a compreensão de V. Excia. e que vote pelo
DEFERIMENTO à opção pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições (Simples Nacional), uma vez que, apresentamos todo
o nosso movimento no ano-calendário 2010, pelo forma de tributação do
Simples Nacional, e se tivermos que refazer toda a movimentação pelo regime
de tributação Normal, teremos um grande prejuízo financeiro, que poderemos
até mesmo fechar nossas portas, pois no momento não temos condições nem
financeira, nem psicológica para arcar com estes procedimentos, e lembrando
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.364 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10425.000318/2010-33

sempre que não temos culpa de o sistema da Receita Federal, não estar
adaptado de acordo com as leis da própria Receita Federal.
Ao final, requer o provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
De acordo com o Termo de indeferimento de e-fls. 3, o Recorrente teve negada
sua adesão ao Simples Nacional, ante a constatação de débitos com exigibilidade não suspensa.
Para melhor entendimento da matéria, reproduzo a base legal em que se enquadra
o indeferimento (grifos nossos):
Lei Complementar no 123/2006
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na
forma do Simples Nacional a microempresa ou a empresa de
pequeno porte:
I -(...)
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa;
VI -(...)
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de
pequeno porte do Simples Nacional produzirá efeitos:
I - (...)
(...)
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.364 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10425.000318/2010-33

IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei
Complementar, a partir do ano-calendário subseqüente ao da
ciência da comunicação da exclusão;
Como se nota a Lei Complementar no 123/2006 não permite a adesão ou
permanência no Simples Nacional de contribuinte inadimplente com seus tributos.
Consta dos autos que o contribuinte, dentro do prazo estabelecido no Termo de
Indeferimento, solicitou parcelamento simplificado pela Internet, mas só pagou a primeira
parcela de cada tributo no dia 29/1/2010, após o prazo para confirmação do pedido de
parcelamento previsto no art. 3o da Instrução Normativa SRF n° 557/2005, motivo pelo qual o
pedido não produziu efeito.
Nas suas razões de defesa, o Recorrente alega desconhecimento de que o
pagamento do DARF correspondente à primeira parcela tinha que ser efetuado até o segundo dia
útil da data de confirmação do parcelamento.
Em que pese o inconformismo do Recorrente, sua argumentação fundada em
motivos de caráter pessoal não prospera, eis que não possui amparo legal para afastar a
incidência do dispositivo acima citado.
Ademais, conforme estabelece expressamente o art. 136 do Código Tributário
Nacional, as consequências decorrentes da violação de legislação tributária tem caráter objetivo,
ou seja, são alheias à vontade ou a quaisquer circunstâncias pessoais do agente ou responsável
por sua prática:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Lídimo, portanto, o indeferimento da inclusão do contribuinte no Simples
Nacional, eis que realizado em consonância com a legislação de regência.
Sendo assim, com base no §1o do art. 50, da Lei no 9.784/1999 c/c o §3o do art. 57
do RICARF e tendo em conta que o Recorrente não trouxe nenhum argumento capaz de
demonstrar a ocorrência de equívoco na decisão recorrida, decido mantê-la pelos seus próprios
fundamentos.

Dispositivo
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário,
mantendo integralmente a decisão de piso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.364 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10425.000318/2010-33

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital